Tribunal: STF
Processo: HC 209269
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Crimes de contrabando e descaminho. Prestação pecuniária. Alegada desproporcionalidade. Questão não debatida pelo Superior Tribunal de Justiça ante a incidência da Súmula nº 7/STJ. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Inviabilidade de o STF, em sede de habeas corpus, rever a adequação da pena substitutiva aplicada, num exercício de discricionariedade, pela instância julgadora. Ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Agravo regimental não provido.